Tribunal: TJMT
Processo: 1004084-90.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004084-90.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIENE DA SILVA BRUN - CPF: 008.737.072-73 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE DE SOUZA - CPF: 988.231.081-87 (ADVOGADO), FERNANDO DE VASCONCELOS DANTAS - CPF: 000.191.584-32 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BOSCO PEREIRA ROSA - CPF: 871.665.341-68 (APELADO), LUCIENE DE CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 703.632.811-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA REVELIA – MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Comporta presunção relativa de veracidade as alegações apresentadas na exordial, devendo os fatos e o direito serem comprovados, o que não ocorre no caso, eis que não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do CPC, a improcedência do pedido de reintegração de posse.

Não cabe a fixação de verba honorária advocatícia sucumbencial em caso de revelia, eis que não houve participação laboral advocatícia em nome dos requeridos/apelados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELIENE DA SILVA BRUN,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela Autora/Apelante, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
1
004084-90.2020.8.11.0051
, aviado em desfavor de
FERNANDO DE VASCONCELOS DANTAS, BOSCO PEREIRA ROSA e LUCIENE DE CASTRO DE OLIVEIRA
, ora Apelados, por não ter sido reconhecido o exercício de posse da Autora/Apelante. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Em síntese, alega que a sentença merece reforma, pois “(...) recebeu do programa nacional de Reforma Agraria, através Instituto Nacional de Reforma Agraria – INCRA -MT, o Lote 365, processo Nº 54.240.002774/2009-18, Projeto de Assentamento Dom Osório Stoffel, zona rural, município de Campo Verde – MT, homologada com o código nº MT 081000000577, 25/10/2008, recebeu recurso habitacional, recurso do Pronaf (...)”; que “(...) em 2011 sua mãe Laurita da Silva Brun, foi acometida de Câncer de Mama, sendo ela filha única, foi acompanhar o tratamento, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA em Cuiabá, neste período e aproveitando da sua fragilidade emocional e a sua ausência a Sra. Ednalva de Oliveira Castro invadiu a sua parcela de terra (lote 365), sem saber o que fazer, requereu providencias do Incra – MT, fez Boletim de Ocorrência, mas em janeiro de 2020, a invasora estava muito doente e saiu do lote, logo após veio a óbito, colocando fim o litigio. No entanto, após 05 meses em 05 de maio de 2020, teve uma nova invasão, os apelados armados derrubaram as cercas, de forma violenta e com grave ameaça, ingressaram com maquinas na área destinada ao plantio”. (ID. Num. 111274738 - Pág. 4)

Destaca que, em face à revelia dos Apelados, no caso não há falar em alegações inverossímeis ou em contradição com as provas dos autos, eis que está demonstrada a posse da Autora/Apelante, ressaltando-se, ainda, que ela é detentora do domínio, como assentada em programa de reforma agrária – pelo INCRA-MT.

Aponta que o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de esbulho.

Diz que “(...) Durante o período de 05/05/2020 a 13/10/2021 o Autor perdeu a posse do bem, o que lhe causou prejuízos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bem como a perda de obras realizadas no local em favor de sua atividade”.

Argumenta pelo descabimento da sucumbência pois os requeridos revéis não constituíram defensor, de modo que não cabe o ônus sucumbencial.

Requer o deferimento da justiça gratuita, e o provimento do apelo para que seja julgado procedente o pedido de restituição da posse da Apelante.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela Autora/Apelante, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
1
004084-90.2020.8.11.0051
, aviado em desfavor de
FERNANDO DE VASCONCELOS DANTAS, BOSCO PEREIRA ROSA e LUCIENE DE CASTRO DE OLIVEIRA
, ora Apelados, por não ter sido reconhecido o exercício de posse da Autora/Apelante. E, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Apelante, a meu viso, não merece reparo a sentença, notadamente porque não se nega que para o êxito do pleito atinente à reintegração de posse mostra-se imprescindível que seja comprovada a posse na área em litígio.

Todavia, como muito bem salientado pelo Juízo “a quo”, apesar dos Apelados terem sido revéis, o fato é que não há demonstração da posse da Apelante; mas sim de domínio. Assim, como o pleito consiste em questão possessória e não petitória, a meu viso, ainda que a Apelante seja detentora do domínio, pois era assentada beneficiária de reforma agrária, não detinha a posse do imóvel.

Vejamos o que diz a sentença a esse respeito:

“(...) conforme já adiantado na decisão inicial, o art. 561, I, do CPC, impõe ao Requerente o ônus de comprovar a sua posse como requisito indispensável à reintegração de posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Nesse sentido, o art. 1.196 do Código Civil nos demonstra o que se entende como possuidor:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Da leitura da citada norma, tem-se a exata diferenciação entre o exercício da posse e da propriedade, uma vez que esta, conforme disposto no art. 1.228, para que seja caracterizada, requer o exercício cumulativo da faculdade de usar, gozar e dispor da cosa.

Já a posse, conforme já citado, exige apenas o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso dos autos, parece incontroverso que a Requerente é detentora do título da área em disputa, mas conforme se verifica pelas provas juntadas na inicial, não exerce a sua posse.

De fato, conforme relatado pela própria Requerente, ainda no ano de 2011, quando teria saído temporariamente da área para acompanhar sua mãe em tratamento médico, a propriedade foi invadida por terceiras pessoas, supostamente lideradas pela senhora Edinalva, também conhecida pela alcunha de “Baiana”.

A situação de invasão da área permaneceu, e a senhora Edinalva exerceu a posse de parte da área entre o período de 2011 a 2020.

Conforme relatado ainda pela Requerente, a situação teria sido informada ao Incra e à polícia, sem que se tivesse reavido a posse.

Já no ano de 2020 a senhora Edinalva faleceu, mas meses depois outras pessoas, ao que parece parentes da Edinalva, adentraram na área e tomaram sua posse.

Nesse contexto, a Requerente então postulou em Juízo a presente ação de reintegração de posse.

No entanto, conforme se observa dos autos, a Requerente não conseguiu comprovar, de forma eficaz, a posse anterior à suposta invasão pelos Requeridos. Nesse ponto, tem-se que as contas de energia elétrica apresentadas, que seriam prova de sua posse, são datadas todas do ano de 2011, exatamente o ano em que a Requerente afirma ter perdido a posse de sua área de terras.

Já as declarações, boletins de ocorrência e protocolos ao Incra, de informações sobre a invasão, são datados entre 2011 e 2013.

O mesmo acontece com os relatórios de visita técnica da Biocamp, que foram emitidos no ano de 2011.

Tais documentos, reforçados pelo depoimento prestado pelas testemunhas durante audiência de justificação, dão conta de que a Requerente exerceu a posse área somente até o ano de 2011, quando então, ausentando-se de sua propriedade, teve a área invadida por terceiras pessoas, os quais permaneceram exercendo a posse da terra até o ano de 2020.

Ainda segundo os relatos das testemunhas, na referida área, a Requerente exerce a posse de pequena porção, de cerca de quinhentos metros, onde construiu residência.

O restante da propriedade é possuída pelos Requeridos, que inclusive realizam o cultivo da terra.

De fato, após o falecimento da senhora Edinalva, os novos invasores, em curto espaço de tempo, adentraram na área e reivindicaram a posse como supostos sucessores da falecida.

Nesse ponto, em que pese ter havido aí um breve período de alguns meses entre o falecimento da primeira invasora com a entrada dos Requeridos, ressalta-se não haver nos autos qualquer indício de que a Requerente tenha, nesse intervalo de tempo, reavido a posse da área.

Nesse sentido se deu o depoimento das testemunhas, que chegaram a afirmar que desde o ano de 2011 não é a Autora quem realiza o cultivo da terra.

Portanto, é inegável que a Requerente não exerce a posse área em disputa desde o ano de 2011, e que, após o falecimento da primeira invasora, não recuperou a posse, sendo já reivindicada por supostos sucessores da falecida, os quais passaram a de fato ocupar a terra”.

Dão respaldo à sentença os seguintes julgados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - À luz do art. 561 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho/turbação, sendo que, não demonstrados quaisquer desses elementos, a improcedência do pedido de reintegração é medida que se impõe.

II - O demandante em desatendimento ao ônus que Ilhe impunha o artigo 373, I do CPC, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos intrínsecos ao acolhimento de sua pretensão, porquanto deixou de produzir prova cabal das imposições legais necessárias para ter a reintegração de posse conforme pleiteou.

III - Para a reintegração de posse, é mister que o autor comprove, com a inicial ou em audiência de justificação prévia, a sua posse anterior, ao esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e ainda, a perda da posse, o que não restou demonstrado diante das provas documentais e testemunhais produzidas em audiência. (N.U 1001670-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa, nos termos do art. 489 do CPC.

2.

Não há como reconhecer o direito do autor/apelante, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15). (N.U 0001203-83.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)”.

Também não há qualquer reparo a ser feito no que tange à fundamentação de adotar as afirmativas da inicial como verdadeiras, uma vez que a revelia não induz, necessariamente, a verdade absoluta das alegações do autor, devendo ser trazidas provas que apontam a veracidade apontada, o que, no caso, não ocorreu, pois não foi demonstrada a posse da parte Autora/Apelante.

Todavia, no que tange à alegação de descabimento da fixação da verba honorária advocatícia, tenho que procede, uma vez que não houve qualquer trabalho realizado pela parte Requerida/Apelada, tanto que houve a revelia.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apenas para extirpar a parte que fixou honorários sucumbenciais, MANTENDO inalterados os demais tópicos da sentença.

Deixo de majorar a verba honorária, posto que desconstituída em sede de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022